Tribunal: TJSP
Processo: 1031165-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Citação por edital – Embargantes que alegam nulidade de citação por meio de Curador Especial – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência dos embargantes – Descabimento – Hipótese em que o embargado tentou, sem sucesso, por cerca de dois anos, a citação dos embargantes em diversos endereços, inclusive aqueles constantes dos bancos de dados do sistema

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Citação por edital – Embargantes que alegam nulidade de citação por meio de Curador Especial – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência dos embargantes – Descabimento – Hipótese em que o embargado tentou, sem sucesso, por cerca de dois anos, a citação dos embargantes em diversos endereços, inclusive aqueles constantes dos bancos de dados do sistema BACENJUD, da Receita Federal e SERASA – Devedores que se encontram em lugar ignorado – Possibilidade de citação editalícia – Inteligência do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.